Tribunal: TJDFT
Processo: 0719524-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719524-38.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: GONCALO NEGREIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GONÇALO NEGREIRO DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal movida em face do agravante e outra (processo n. 0001039-48.2009.8.07.0001), que deferiu em parte a impugnação à penhora apresentada pelo agravante, para “DETERMINAR a imediata desconstituição da penhora incidente sobre os ativos financeiros do Executado GONÇALO NEGREIRO DE SOUSA e a consequente liberação dos valores bloqueados junto à conta da Caixa Econômica Federal, de titularidade do referido Executado (vide ID 94347717), no montante de R$ 1.003,05 (mil e três reais e cinco centavos), com as devidas atualizações legais”. O recorrente alega que, apesar disso, o decisório indeferiu o pedido de desconstituição de penhora incidente sobre verba salarial (proventos de aposentadoria) depositada em uma conta do Banco do Brasil, cuja natureza não pode ser afastada por movimentações financeiras em meses anteriores, apontando dificuldades financeiras que estaria a enfrentar para prover o sustento de sua família. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal com a liberação imediata de tais verbas salariais. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da impenhorabilidade dos valores de natureza salarial, uma vez que a decisão impugnada considerou que os extratos bancários referentes à conta do Banco do Brasil sobre a qual incidiu o bloqueio dos ativos financeiros não indicariam valores depositados de cunho exclusivamente salarial ou dirigidos a suprir necessidades básicas do devedor, mas também revelaram movimentações financeiras diversas de fontes ainda não esclarecidas. Desse modo, recomendável que matéria seja dirimida no julgamento do mérito do recurso, após a regular tramitação do agravo, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 21 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator